Tribunal: STF
Processo: ARE 1172622
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-13
Data de publicação: 2018-12-13

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral.



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal.